Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702517-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: PAULO DA GAMA ROSA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO DA GAMA ROSA CARDOSO em face da decisão (ID 14291176), que conheceu e concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela parte embargada. Em suas razões recursais, o embargante aduz a necessidade de reforma da decisão para que sejam sanados a omissão e o erro material apontados. Afirma que a decisão embargada utilizaria de premissa fática incorreta dado que a multa estabelecida na sentença condenatória diferenciar-se-ia da multa processual imposta pelo descumprimento da decisão antecipatória liminar. Aponta que a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) teria sido estabelecida para eventual descumprimento futuro da obrigação não tratando de descumprimento de decisão anteriormente ocorrido. Ressalta que a sentença não modificou a multa inicialmente determinada, atestando que esse entendimento violaria o princípio da não surpresa e da dialeticidade, configurando erro material e julgamento extra petita. Não só isso como também dispõe que caso o entendimento permaneça o agravo não deveria ter sido conhecido tendo em vista a falta de “diálogo com o conteúdo da decisão agravada”, o que demonstraria a presença de omissão em razão da não manifestação sobre a ausência desse requisito de admissibilidade recursal. Por fim, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para que sejam sanados os vícios apontados, reformando-se a decisão para negar a tutela de urgência de natureza cautelar. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a embargante alega existência de omissão. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão: (...)ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destaquei) O inconformismo não prospera, pois não há qualquer equívoco na decisão liminar embargada por ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, porquanto as questões postas foram analisadas de forma clara e fundamentada. A doutrina esclarece o que é erro material: III. Erro material. Consiste na incorreção do modo de expressão do conteúdo. Os erros de grafia são o exemplo mais comum. O CPC encampou o entendimento de que os erros materiais poderiam ser objeto de embargos de declaração. (NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andarde. Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 2123) (destaque no original) (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único. 8a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016. p. 1592.) O embargante, em síntese, sustenta que o erro material existiria em virtude do acolhimento de premissa equivocada na decisão liminar embargada, entretanto, essa alegação não demonstra qualquer incorreção do modo de expressão do conteúdo, como por exemplo o erro de grafia, que justificaria o acolhimento dos embargos. Ademais, a decisão embargada claramente fez diferenciação entre as multas fixadas estabelecendo as datas, valores e limites estipulados sem que fossem confundidas. Transcrevo: (...) No caso dos autos, verifica-se que foi proferida decisão liminar, em 20/8/2015, determinando o fornecimento de medicamento e fixando multa em caso de descumprimento em até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Após afirmação do autor agravado que a decisão não teria sido cumprida, foi proferida nova decisão em 18/9/2015, alterando a anterior e fixando multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Na prolação da sentença, o juízo reiterou a questão da multa e a fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem a imposição de limite. (...) Em relação à omissão aventada, mais uma vez a parte não obteve êxito em demonstrar a configuração desse vício dado que apenas de maneira genérica aduz a falta de requisito de admissibilidade recursal não analisado afirmando a falta “diálogo com o conteúdo da decisão agravada” pela parte agravante, ora embargada. O efeito suspensivo foi concedido tendo em vista a possibilidade de alteração, inclusive de ofício, da multa quando considerada sua excessiva o que verificado no caso em análise. Vejamos: (...) Assim, resta claro que o valor final da multa estabelecido pelo juízo é o fixado na sentença transitada em julgado. Destaco que o próprio Código Processual Civil estabelece a possibilidade de alteração de ofício da multa pelo juízo, quando esta se torna excessiva. Vejamos: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Dessa forma, com razão a parte agravante quanto à insurgência quanto aos cálculos realizados, já que não observam a sentença final que alterou o valor fixado da multa. (...) Dessa forma, revela-se o inconformismo da parte com o provimento liminar que lhe foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Nesse contexto, ausente qualquer vício na decisão, necessário negar provimento aos presentes embargos de declaração. Resta evidente que o embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Neste sentido vem decidindo esta eg. Corte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VAGA EM CRECHE. REQUISITOS DO ART. 535 DO CPC NÃO ATENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1.Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, podem ser opostos Embargos de Declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão na sentença ou no acórdão, mas não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. 2.Nos embargos declaratórios não há como rediscutir a matéria solucionada no acórdão, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 535 do Código de Processo Civil. 3.Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Unânime. (Acórdão n.899566, 20140110865547APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2015, Publicado no DJE: 22/10/2015. Pág.: 253) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES VENTILADAS PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos declaratórios devem vir embasados em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil, não servindo para o reexame dos temas já ventilados por ocasião do julgamento do agravo de instrumento. 2.O magistrado não é obrigado a rebater, pontualmente, todas as alegações das partes, bastando que explicite seu convencimento, de forma clara e motivada, apontando os elementos de sua convicção. 3.Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão n.756498, 20130020243444AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/01/2014, Publicado no DJE: 04/02/2014. Pág.: 135) Ante o exposto, REJEITO aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão combatida. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Brasília, DF, 10 de março de 2020 17:55:40. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador